Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NA BASE DE CÁLCULO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência desse Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os alimentos devem incidir sobre o valor bruto das verbas remunerátorias, inclusive sobre o 13o salário e a gratificação de férias, e não sobre verbas com caráter indenizatório, como é o caso do auxílio-moradia e auxílio-alimentação.
2. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.